Tribunal: TJDFT
Processo: 0004170-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no julgado a ser sanada quando a matéria impugnada foi analisada de maneira explícita no julgamento do recurso ou quando o tema for superado como resultado lógico da conclusão.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.